Tribunal: TJSP
Processo: 2220443-51.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vício – Inexistência – Tese não apreciada da inadequação da via processual eleita pela embargada ao propor exceção de pré-executividade - Premissa equivocada quanto a extinção da execução – Possibilidade da sua suspensão não acolhida - Acórdão com fundamentos que indicam a exata cognição que leva ao resultado de provimento do recurso de agravo de

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vício – Inexistência – Tese não apreciada da inadequação da via processual eleita pela embargada ao propor exceção de pré-executividade - Premissa equivocada quanto a extinção da execução – Possibilidade da sua suspensão não acolhida - Acórdão com fundamentos que indicam a exata cognição que leva ao resultado de provimento do recurso de agravo de instrumento – Embargos rejeitados